Tribunal: STF
Processo: AI 168147
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-02-13
Data de publicação: 1996-02-13

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO   REGIMENTAL  EM   AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA  DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SUMULAS 282
E  356. CONTROVERSIA DIRIMIDA A LUZ DAS DISPOSIÇÕES DA CONSTITUIÇÃO E
LEGISLAÇÃO  ORDINARIA  ESTADUAL.  NORMA   DE  DIREITO  LOCAL.  AGRAVO
IMPROVIDO.
          1.  Se a  vulneração  a Constituição  Federal  exsurgiu por
ocasiao  do aresto recorrido,  necessaria a  oposição dos embargos de
declaração,  para propiciar o debate da matéria na instância "a quo",
sob  pena de não restar prequestionada a questão constitucional a ser
dirimida por esta Corte. Incidem, pois, as Sumulas 282 e 356.
          2.  Controversia dirimida a luz dos arts. 36 e 41, par. 3.,
da Constituição Estadual e Lei n. 9.127/90. Para  dissentir do aresto
proferido  pelo Tribunal  de origem,  necessario perquirir  acerca da
exegese  aplicada as  normas de direito  local, o  que e vedado nesta
Corte (Súmula 280), e a violação a norma constitucional, se houvesse,
seria   indireta   e  reflexa,   o   que  e   inadmissivel   em  sede
extraordinária.
          Agravo regimental improvido.